Tribunal: TJDFT
Processo: 0060579-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060579-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JAYME TELLES CABRAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 55791558 (desabilitação dos patronos da parte recorrente), porquanto não há notícia de constituição de novos procuradores ou mesmo de revogação/renúncia do mandato outorgado. Mantenha-se sobrestado o recurso especial, consoante despacho de ID no 34478416. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007